Tribunal: TJSP
Processo: 1013865-72.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO DE VOO – Aquisição da passagem pelo sistema codeshare que não afasta a legitimidade passiva da ré com quem a contração foi realizada – Problemas operacionais – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ATRASO DE VOO – Aquisição da passagem pelo sistema codeshare que não afasta a legitimidade passiva da ré com quem a contração foi realizada – Problemas operacionais – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Danos materiais não comprovados – Indenização moral devida, com valor majorado – Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso da ré desprovido, parcialmente provido o adesivo da autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808443
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013865-72.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
MARIA ILOINA CORREIA, é apelada/apelante TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM
AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da ré, parcialmente provido o adesivo, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013865-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.307 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1013865-72.2020 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelantes/apeladas: Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil) e Maria
Iloina Correia.
Juíza: Fabiana Feher Recasens.
Voto 25.307
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL

INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MATERIAL E MORAL ATRASO DE VOO
Aquisição da passagem pelo sistema codeshare que
não afasta a legitimidade passiva da ré com quem a
contração foi realizada Problemas operacionais
Fato
que
caracteriza
fortuito
interno

Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do
artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao
contrato de transporte aéreo Danos materiais
não comprovados Indenização moral devida,
com valor majorado Observância dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
da ré desprovido, parcialmente provido o adesivo
da autora.
1. A sentença de fls. 97/100, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por dano material (desacolhida)
e moral (R$2.000,00), relativa a transporte aéreo sucumbência recíproca,
com honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, observado
o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013865-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.307 - (fr)
3
A ré apela. Diz-se parte ilegítima para figurar no polo passivo,
porque o voo reclamado foi operado pela empresa Passaredo e, no caso,
houve fato exclusivo de terceiro eventual falha no serviço ocorreu por parte
da empresa mencionada. Verificou-se, ademais, restrição operacional do
aeroporto e não há dano moral a indenizar. Se mantida a decisão, o valor deve
ser reduzido, porque estabelecido de maneira exagerada e desproporcional
(fls. 102/111).
A autora também recorre, de maneira adesiva. Pugna pela
majoração do quanto indenizatório, entendido pouco significativo o da
sentença. Insiste que teve de enfrentar despesas extras com transporte, no
valor de R$700,00 para chegar ao destino, que seriam evitados se o atraso não
ocorresse. Defende que não ocorreu sucumbência recíproca e que os encargos
da sucumbência devem ser carreados, com exclusividade, à ré (fls. 127/144).
Só a autora respondeu (fls. 116/126 e certidão de fl. 149).
É o relatório.
2. Recurso da ré infundado, parcialmente fundado o adesivo.
Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais alegando a autora,
em breve resumo, que comprou passagem aérea para viajar de Ribeirão Preto
a Fortaleza, com conexão em Brasília, cuja saída estava marcada para 06:20 h
do dia 11/janeiro/2019, com chegada as 11:10 h. No aeroporto foi informada
que o primeiro voo estava atrasado e a partida ocorreu, efetivamente, só
depois de uma hora do que inicialmente previsto, o que provou perda da
conexão e chegada efetiva no destino somente as 17 45 h atraso de cerca de
sete horas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013865-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.307 - (fr)
4
Em contestação, a ré alega, em síntese, ilegitimidade passiva,
sustentando que a única responsável é a empresa Passaredo, e que o atraso
no voo não provocou prejuízos morais.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva ou em ausência de
responsabilidade. O bilhete de viagem foi adquirido da ré (fl. 24) e tudo indica
que o voo foi operado no sistema “codeshare” com a companhia Passaredo.
A ré, portanto, é titular da relação jurídica de direito material entabulada com
a autora.
Demais, de se ressaltar que todos os fornecedores são
solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor (Código do
Consumidor, art. 7o, parágrafo único), razão pela qual o fato de o trecho ser
operado por outra companhia, por si só, não afasta a legitimidade passiva nem
a responsabilidade da ré.
A respeito mutatis mutandis:

Apelação. Transporte aéreo. Sentença de procedência. Atraso
em voo com perda de conexão. Ré que alega ilegitimidade
passiva. Trechos operados por companhias distintas. Voos
codeshare. Passagens adquiridas conjuntamente junto à
ré. Solidariedade entre as companhias aéreas. Defeito na
prestação de serviço comprovada. Responsabilidade da ré é
objetiva, conforme disposto no artigo 14, do CDC e artigos
734 e 737, do CC. Danos morais caracterizados. Verba
indenizatória mantida, pois em consonância com as
circunstâncias do fato, intensidade do dano e finalidade
reprovadora. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013865-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.307 - (fr)
5
Apelação Cível 1015626-09.2018.8.26.0003; Relator (a): Elói
Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 6a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/02/2019) (negrejei).
No mais, não há possibilidade de afastar a responsabilidade da
ré. Afinal, o caso fortuito e/ou força maior não são hábeis a afastar a
obrigação da empresa que efetua o transporte, mormente quando o risco
assumido por esta é em decorrência da atividade empresarial que exerce.
Nesse contexto, caracterizada está a responsabilidade da
apelante, que é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código do
Consumidor ínsita ao contrato de transporte aéreo, segundo o disposto
nos 734 e 737 do Código Civil.
De
se
anotar,
outrossim,
que
eventuais
problemas
operacionais ou mecânicos nos aviões, em verdade, constituem fortuito
interno inserido nos desdobramentos naturais da atividade explorada ,
incapaz de excluir a responsabilidade da prestadora de serviços na
conformidade do artigo 14, § 3o, do CDC.
Quanto aos reclamados danos materiais, forçoso convir que a
sentença definiu a questão de forma adequada. A autora não rebateu a
conclusão no sentido de que não houve demonstração acerca do horário do
serviço prestado ou do efetivo valor que teria sido por ela desembolsado. Não
se mostrou razoável o quanto que a autora teria pagado para a tarefa
documentada a fl. 26 (R$700,00), não sendo crível que envolvesse transporte
de apenas um passageiro entre Fortaleza e Jericoaquara (tudo indica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013865-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.307 - (fr)
6
foram várias pessoas transportadas). Por outro lado, a autora não comprovou
que, se tivesse chegado na hora prevista, não teria enfrentado referida
despesa.
Quanto ao prejuízo moral, indiscutível o aborrecimento e
incômodo daí decorrentes como ordinariamente ocorre (art. 375, CPC); com
o que, inegável a ocorrência de dano a esse título, não se tratando, pois, de
mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

Referente ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. O quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do
caso concreto, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e
a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a)
amenização da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-
se novas ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é
possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade...” (AgRg no AREsp 405.017/PE,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 06/12/2013) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013865-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto 25.307 - (fr)
7
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento , dissuada o agente de reincidir na
atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado à autora, majora-se o valor arbitrado a título de dano
moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
considerado, ainda, o atual panorama de crise mundial sanitária, a refletir
nas operações das companhias aéreas.
Referida quantia será corrigida monetariamente a partir da
publicação deste acórdão (súmula 362, do STJ). Quanto aos juros moratórios,
tratando-se de relação contratual, estes fluirão da citação.
Considerando que a autora decaiu de um dos pedidos deduzidos,
não se altera o regime de sucumbência recíproca. Porém, tendo em conta o
parcial acolhimento do recurso da autora e o que previsto no art. 85, § 11,
CPC, a ré pagará verba honorária de 15% sobre o total da condenação
corrigida para o advogado da autora e esta pagará 10% da condenação
atualizada para o advogado da ré, certo que, ao contrário do que constou da
sentença, a autora não é beneficiária da justiça gratuita.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso da ré, parcialmente
provido o adesivo.
Vicentini Barroso